Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PACIENTE. DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO À “CAUSA MORTIS”. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA COMPLEXA (E COM PROVÁVEL EXUMAÇÃO DO CORPO). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da demanda reparatória por danos morais retrata que: (a) em 18.02.2016 o irmão da parte requerente teria sido atendido no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) para realização de exame no olho; (b) durante sua internação foi diagnosticada a necessidade de cirurgia de hérnia diafragmática, que teria sido realizada em 18.3.2016; (c) em 29.3.2016 o paciente teria recebido alta do HRAN e sido transferido para o Hospital de Base para tratamento de transtorno psiquiátrico; (d) durante a internação de seu irmão no Hospital de Base teria ocorrido algo que desencadeou sua morte; (e) o paciente teria recebido ameaças do paciente internado ao seu lado, e mesmo diante do alegado pelo paciente, o hospital o manteve no mesmo local que o suposto ameaçador; e ainda, o manteve amarrado, impedindo qualquer possibilidade de defesa, caso a ameaça fosse real; (f) o paciente deu entrada no hospital para tratamento psiquiátrico e saiu de lá sem vida, com uma lesão grave na cabeça, lesão essa que não existia antes de chegar o que demonstraria clara negligência do hospital; (g) a informação que consta na certidão de óbito não condiz com ocorrido, vez que a causa da morte seria unicamente em decorrência de instrumento contundente que teria gerado traumatismo ao organismo do paciente, no caso a cabeça; (h) interesse recursal na anulação do decisum, para que seja determinado ao juízo “a quo” a realização de prova técnica simplificada.
II. Em que pese existir respaldo legal à produção de perícia técnica simplificada no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários (art. 10 da Lei 12.153/09), a referida prova somente se revelaria viável na hipótese de menor complexidade da matéria, em que a total elucidação da controvérsia poderia ser obtida mediante simples inquirição do perito, o que não se constata no caso concreto em que: (a) o irmão da recorrente, internado no HRAN em 18.02.2016, foi transferido ao Hospital de Base, em 29.3.2016, em razão do agravamento do quadro psíquico (esquizofrenia, agitação, agressão a outros pacientes e ideação suicida) após cirurgia de hérnia; (b) neste nosocômio, recebeu tratamento psiquiátrico (conforme minuciosos relatórios diários), além de se submeter a diversos exames em razão de dificuldades respiratórias (suspeita de atelectasia e pneumonia, inclusive com uso de máscara de oxigênio e relatos de picos de febre de 39,4o, dessaturação e uso de antibióticos); (c) em 13.4.2016, após avaliação da Clínica Médica, consta o seguinte registro no prontuário: Paciente com Sat. O2 de 92% ao ar ambiente no início do plantão. Paciente demandando alta, por vezes cantarolando pelo corredor da unidade, com resistência em continuar com a máscara de O2. Há dois dias após avaliação da clínica médica, trocou-se o esquema de antibiótico (levofloxacino por tazocin) devido à persistência do quadro de dispneia e picos febris. Ao longo da noite a saturação caiu para 72% ao ar ambiente. Após colocar O2 máscara 10/min, a saturação oscilou entre 86-92%”; (d) constatado o estado grave do paciente e a indisponibilidade de leitos de UTI no Hospital de Base, ele foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo do Paranoá, onde deu entrada (em 15.4.2016) em quadro grave (intubado e sob ventilação mecânica, rebaixamento do nível de consciência, hipoxemia), sem qualquer relato de lesão na cabeça; (e) em 28.04.2016 a tomografia de crânio teria revelado “apagamento difuso dos sulcos e cisternas encefálicas, notando-se hiperdensidade difusa dos espaços subaracnoides e meníngeos, Dado o contexto clínico, o aspecto é sugestivo de pseudo-hemorragia subaracnoide relacionada a edema cerebral difuso. Redução difusa e simétrica do sistema ventricular supratentorial. Formação grosseiramente nodular hiperdensa na topografia núcleo-capsular direita medindo cerca de 1,5 cm, indeterminada”; (f) em 30.4.2016 (15o dia de UTI), o protocolo de morte encefálica (em curso – equipe de captação de órgãos), a par de fazer constar o mencionado laudo da tomografia de crânio, indicou o diagnóstico de sepse grave, pneumonia nosocomial, insuficiência respiratória aguda, agudização do distúrbio psiquiátrico, obesidade, encefalopatia hipóxico-isquêmica; (g) o atestado de óbito consigna como causa da morte: “sepse, pneumonia, hérnia diafragmática, instrumento contundente”.
III. Nesse quadro fático (complexidade do estado de saúde do paciente), a isolada e genérica menção a “objeto contundente” no atestado de óbito e o registro no prontuário trazido à baila pela recorrente (“Paciente contido no leito. Ao ser questionado se tem filhos, responde: ‘Sou solteiro, na minha família todo mundo é solteiro. Todo mundo tem problema na cabeça, problema de saúde mental’. Relata não ter conseguido dormir à noite. ‘Esse cara do lado queria dar umas pauladas na minha cabeça e estourar meus miolos’. Pede para ser liberado da contenção, ameaçando cuspir na examinadora. Quando negado o pedido, me chama de ‘rapariga’”) não respaldariam o estabelecimento do liame causal entre eventual omissão estatal e o óbito do irmão da apelante.
IV. Além disso, robustece a conclusão jurídica de necessidade de perícia técnica complexa a alegação de falsidade documental formulada na exordial, no sentido de que “[...] a informação que consta de sua certidão de óbito não condiz com o ocorrido. Ou seja, a cirurgia de hérnia não ocasionou seu falecimento, tendo em vista ter recebido alta médica com relação à cirurgia; ou à sepse, uma vez que foi solicitada à equipe de doação de órgãos, os procedimentos para possibilitar a doação, e a solicitação à família para a autorização. Sua morte teve como causa, unicamente, devido a instrumento contundente, gerando um traumatismo ao organismo do paciente, no caso a cabeça, ocasionando seu falecimento. E é essa situação que demonstra a negligência hospitalar [...]”.
V. Desse modo, por não se tratar de ponto controvertido de menor complexidade, o deslinde da demanda não prescinde da detalhada análise da evolução clínica do paciente por perito indicado pelo Juízo, sem embargo da provável exumação do corpo para melhor subsidiar a perícia. Irretocável, pois, a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito (incompetência dos Juizados Especiais, em razão da complexidade).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).